Tribunal: STF
Processo: RE 286107
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. EC Nº 20/98.
SUPERVENIÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência deste Supremo
 Tribunal consolidou-se no sentido de somente ser permitida a
acumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos de cargo
 público se os cargos forem acumuláveis na ativa (RE 163.204 rel.
Min. Carlos Velloso, por maioria, DJ de 31/03/1995). Este
entendimento tornou-se expresso na Constituição, com a promulgação
da EC nº 20/98.
2. O Tribunal a quo indeferiu a pretensão da
agravante assentando, entre outros fundamentos, que os cargos de
Diretor de Escola e Supervisor Escolar, embora ocupados por
profissionais da educação, são cargos técnicos e não de professor e,
 por isso, não podem ser exercidos simultaneamente por servidor da
ativa. Argumento, não impugnado nas razões do recurso
extraordinário, a atrair a incidência da Súmula STF nº 283.
3. Não
tendo a agravante ingressado novamente no serviço público, antes da
promulgação da EC nº 20/98, a ela não se aplica a norma do art. 11
da EC nº 20/98. Precedente: RE nº 245.200-AgR, rel. Min. Maurício
Corrêa.
4. Agravo regimental improvido.